Tribunal: TJES
Processo: 5000539-29.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000539-29.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: S. P. B. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL A CRIANÇA PORTADORA DE SÍNDROME RARA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Marataízes e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representada pela Defensoria Pública, condenou ambos solidariamente ao fornecimento das fórmulas nutricionais NEOCATE LCP e NEO SPOON, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 3.000,00 cada, em favor do FADEPES. O Município questiona apenas sua condenação em custas e honorários. O Estado sustenta responsabilidade subsidiária, alega excesso no valor dos honorários e requer redução para R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecimento da fórmula nutricional é obrigação solidária ou se compete primariamente ao Município, cabendo ao Estado apenas atuação subsidiária; (ii) estabelecer se é cabível a condenação de ambos ao pagamento de honorários advocatícios no valor fixado em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da CF, impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, permitindo ao cidadão exigir a prestação de qualquer deles, conforme fixado pelo STF no RE nº 855.178/SE (Tema 793).

As regras de repartição de competências do SUS visam à organização administrativa, mas não podem ser invocadas para afastar a obrigação de prestar atendimento ao particular.

A discussão judicial sobre a repartição de competências, ainda que sem negativa do direito, configura resistência à pretensão e atrai a aplicação do princípio da sucumbência.

O valor dos honorários advocatícios foi fixado por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), considerando a importância da causa, a atuação efetiva da Defensoria Pública e o caráter inestimável do proveito econômico, sendo razoável e proporcional.

A verba honorária destina-se ao FADEPES, contribuindo para o fortalecimento institucional e o acesso à justiça, não se justificando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de tratamento ou insumo de saúde é obrigação solidária de todos os entes federados, independentemente da repartição administrativa de competências do SUS.

A apresentação de defesa que busque afastar a responsabilidade solidária configura resistência à pretensão e atrai a condenação em honorários advocatícios.

O valor dos honorários advocatícios fixados por equidade deve observar a relevância da causa e a atuação do patrono, não se reduzindo quando compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 18, IV, "c"; CPC, art. 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000539-29.2024.8.08.0069

APELANTES:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
S. P. B. (menor representada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença (Id. 14349862) proferida pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Marataízes, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por S. P. B., representada pela Defensoria Pública Estadual, julgou procedentes os pedidos para condenar os entes públicos, de forma solidária, ao fornecimento da fórmula nutricional NEOCATE LCP + complemento NEO SPOON.

A r. Sentença condenou, ainda, cada um dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$3.000,00 (três mil reais) em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

Em suas razões recursais (id 14349863), o
Município de Marataízes
pugna pela reforma da sentença, exclusivamente no que tange à sua condenação em custas e honorários advocatícios. Sustenta, em síntese, que não ofereceu resistência ao mérito do pedido, limitando-se a discutir a repartição de competências entre os entes federados, com base no Tema 793/STF.

Por sua vez, o
Estado do Espírito Santo
, em seu apelo (id 14349866), alega que a responsabilidade pelo fornecimento de alimentação especial é primária do Município, cabendo ao Estado apenas uma atuação subsidiária. No mérito, insurge-se contra o valor dos honorários advocatícios, reputando-o excessivo e postulando sua fixação por equidade em patamar não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais), dada a baixa complexidade da demanda.

Passo à análise dos recursos conjuntamente, dada a similitude de parte das matérias impugnadas.

O Estado do Espírito Santo argumenta que sua responsabilidade seria meramente subsidiária, uma vez que a prestação de serviços de alimentação e nutrição competiria primariamente ao Município, nos termos do art. 18, IV, "c", da Lei nº 8.080/1990.

Art. 18. À direção municipal do SUS compete:

IV - executar serviços:

[...]

c) de alimentação e nutrição;

A tese não merece prosperar.

O direito fundamental à saúde, insculpido no art. 196 da Constituição Federal, é dever do Estado (gênero), a ser garantido por todos os entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), de forma solidária.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793), reafirmou a tese da responsabilidade solidária, estabelecendo que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados”. Assim, o cidadão pode exigir a prestação de saúde de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

As normas de repartição de competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) visam a otimizar a gestão, mas não podem ser opostas ao particular como óbice ao exercício de seu direito.

Eventual necessidade de direcionar o cumprimento da obrigação ou de acertar o ressarcimento entre os entes coobrigados deve ser resolvido em via administrativa ou ação de regresso própria, sem prejuízo do imediato atendimento ao necessitado.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes.

Prosseguindo, no que diz respeito aos honorários advocatícios, ambos os Apelantes se insurgem contra a condenação da verba honorária.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo ou opôs resistência à pretensão deve arcar com os ônus da sucumbência.

No presente caso, tanto o Município de Marataízes quanto o Estado do Espírito Santo apresentaram contestação.

O Estado, de forma mais direta, opôs-se ao mérito da demanda alegando burla à fila do SUS e ausência de urgência. O Município, por sua vez, embora não tenha negado o direito ao tratamento, apresentou defesa buscando direcionar a obrigação ao Estado, resistindo, assim, à pretensão autoral de vê-lo condenado como devedor solidário.

A tentativa de se eximir da responsabilidade, mesmo que sob o argumento da repartição de competências internas do SUS, configura resistência à pretensão da parte autora, que se viu obrigada a demandar em juízo para obter a tutela de seu direito frente a ambos os entes.

A meu sentir, a apresentação de defesa que prolonga o debate processual e exige a atuação contínua do patrono da parte contrária atrai a incidência do princípio da sucumbência.

Dessa forma, ambos os entes deram causa à continuidade da lide e devem arcar com os honorários advocatícios.

Superada a questão da responsabilidade, passo à análise do valor arbitrado.

Nas ações que versam sobre o direito à saúde, o proveito econômico é, via de regra, inestimável, o que atrai a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme dispõe o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O Magistrado de primeiro grau, ao arbitrar a verba honorária em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos réus, o fez de forma equitativa, sopesando a importância da causa, que visa garantir a saúde e a vida de uma criança portadora de síndrome rara, bem como o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública.

A atuação da Defensoria Pública foi essencial para a efetivação do direito fundamental da menor, envolvendo a elaboração da petição inicial, o acompanhamento processual, a apresentação de réplica e, por fim, de contrarrazões aos presentes recursos.

A fixação dos honorários não deve ser aviltante, mas sim remunerar de forma digna o trabalho do patrono. No caso da Defensoria Pública, tal verba é destinada ao FADEPES, contribuindo para o aparelhamento da instituição e, consequentemente, para a ampliação do acesso à justiça pela população hipossuficiente.

Nesse contexto, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se justificando a intervenção desta Corte para reduzi-lo, por não se revelar exorbitante. A manutenção do valor arbitrado pelo juízo
a quo
, que esteve mais próximo dos fatos e da condução do processo, é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a r. Sentença vergastada.

Com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos por cada um dos apelantes em R$300,00 (trezentos reais), fixando-os, em definitivo, no patamar de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) para cada ente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.